Tribunal: TJDFT
Processo: 0725615-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725615-18.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME RECORRIDOS: ANDERSON RODRIGUES DE FREITAS, ANTONIA RODRIGUES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE PROCLAMADA PELA REGRA CONTIDA NO ART. 833, IV E § 2o, DO CPC. MITIGAÇÃO DA REGRA CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À SOBREVIVÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. A ressalva do § 2o diz respeito “à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais”. Fora das situações previstas no art. 833, § 2o, do CPC, admite-se, excepcionalmente, o afastamento da impenhorabilidade, para atingir parte da remuneração, desde que comprovada, pelo credor, a inexistência de prejuízo à sobrevivência digna do devedor e de sua família. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 789, e 833, inciso IV, ambos do CPC, insistindo na possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial e da determinação da penhora de até 30% (trinta por cento) da verba salarial dos recorridos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior entende que, “Tendo o Tribunal estadual se manifestado de maneira clara e fundamentada acerca das questões postas em debate, não há falar em violação do art. 1022 do NCPC”. (AgInt no REsp 1830134/MG, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 27/8/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 789, e 833, inciso IV, ambos do CPC, porquanto, segundo o STJ, “ainda que se reconheça, em tese, a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de vencimentos em situações absolutamente excepcionais, o exame concreto da excepcionalidade da medida na hipótese vertente, com vistas à alteração das conclusões apostas no acórdão recorrido, reclamaria o reexame dos elementos de convicção dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ”. (AgInt no AREsp 1515629/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 19/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015